Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712865-21.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: ALETUCIA DOS SANTOS MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 16661336), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora